Tribunal: STJ
Processo: 0002586-55.2004.8.22.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041946 - RO(2025/0323910-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: IVO NARCISO CASSOL
ADVOGADOS
: JUACY DOS SANTOS LOURA JUNIOR - RO000656
MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO - RO003766
MARTA MARTINS FERRAZ PALONI - RO001602
ÉRICA CRISTINA CLAUDINO DE ASSUNÇÃO - RO006207
TATIANA MENESES DE OLIVA - SE009265
GLADSTONE NOGUEIRA FROTA JÚNIOR - RO009951
TATIANE ALENCAR SILVA - RO011398
FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA - RO009899
SALVADOR LUIZ PALONI - SP081050S
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: CONSTRUTEL TERRAPLENAGEM LTDA
INTERES.
: GUILHERME MEZZOMO CRISOSTOMO
INTERES.
: ILVA MEZZOMO CRISOSTOMO
INTERES.
: IVALINO MEZZOMO
INTERES.
: IZALINO MEZZOMO
INTERES.
: J.K. CONSTRUCOES & TERRAPLANAGEM LTDA
INTERES.
: JOSUE CRISOSTOMO
INTERES.
: KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA
INTERES.
: ODEVAL DEVINO TEIXEIRA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NA
ORIGEM:
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADES
EM
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO EM DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE POR INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA N. 182/STJ
ANALOGIA E
MANUTENÇÃO DA DECISÃO
SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVADA
COM
ACRESCIMO
DE
FUNDAMENTAÇÃO:
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
. AGRAVO INTERNO
7/STJ
IMPROVIDO.
I - Na origem, em apertada síntese, trata-se de ação civil pública
contra ato de improbidade administrativa, decorrente de irregularidades em
processo licitatório. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o
pedido, para condenar os acusados em ato que causa prejuízo ao erário, nas
Documento eletrônico VDA55388250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 411793ad-dff3-496a-9b81-27802b7a2f89

penas do
da
No Tribunal a sentença foi mantida.
art. 12
Lei n. 8429/92.
Nesta Corte não se conheceu do agravo em recurso especial.
II - Não existindo impugnação, específica e fundamentada, à
decisão que inadmitiu o recurso especial, correta a aplicação do art. 932,
III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do agravo nos
próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é
viável a análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial.
III - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
IV - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando a parte recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria
sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar
em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita
do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n.
284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026 25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55388250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 411793ad-dff3-496a-9b81-27802b7a2f89

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041946 - RO(2025/0323910-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: IVO NARCISO CASSOL
ADVOGADOS
: JUACY DOS SANTOS LOURA JUNIOR - RO000656
MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO - RO003766
MARTA MARTINS FERRAZ PALONI - RO001602
ÉRICA CRISTINA CLAUDINO DE ASSUNÇÃO - RO006207
TATIANA MENESES DE OLIVA - SE009265
GLADSTONE NOGUEIRA FROTA JÚNIOR - RO009951
TATIANE ALENCAR SILVA - RO011398
FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA - RO009899
SALVADOR LUIZ PALONI - SP081050S
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: CONSTRUTEL TERRAPLENAGEM LTDA
INTERES.
: GUILHERME MEZZOMO CRISOSTOMO
INTERES.
: ILVA MEZZOMO CRISOSTOMO
INTERES.
: IVALINO MEZZOMO
INTERES.
: IZALINO MEZZOMO
INTERES.
: J.K. CONSTRUCOES & TERRAPLANAGEM LTDA
INTERES.
: JOSUE CRISOSTOMO
INTERES.
: KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA
INTERES.
: ODEVAL DEVINO TEIXEIRA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NA
ORIGEM:
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADES
EM
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO EM DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE POR INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA N. 182/STJ
ANALOGIA E
MANUTENÇÃO DA DECISÃO
SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVADA
COM
ACRESCIMO
DE
FUNDAMENTAÇÃO:
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
. AGRAVO INTERNO
7/STJ
IMPROVIDO.
I - Na origem, em apertada síntese, trata-se de ação civil pública
contra ato de improbidade administrativa, decorrente de irregularidades em
processo licitatório. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o
pedido, para condenar os acusados em ato que causa prejuízo ao erário, nas
Documento eletrônico VDA54438791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:34
Código de Controle do Documento: e745adfa-b6e6-47ae-98c9-9d92fc1670b6

penas do
da
No Tribunal a sentença foi mantida.
art. 12
Lei n. 8429/92.
Nesta Corte não se conheceu do agravo em recurso especial.
II - Não existindo impugnação, específica e fundamentada, à
decisão que inadmitiu o recurso especial, correta a aplicação do art. 932,
III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do agravo nos
próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é
viável a análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial.
III - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
IV - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando a parte recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria
sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar
em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita
do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n.
284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte, em que não se conheceu do recurso especial.
O recurso especial foi interposto contra acórdão proferido no Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia com o seguinte resumo da ementa:

APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FRAUDE À LICITAÇÃO. DANO AO
ERÁRIO. PROVAS. CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

Interposto agravo interno contra a decisão da Presidência, alega a parte
agravante, resumidamente:
Documento eletrônico VDA54438791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:34
Código de Controle do Documento: e745adfa-b6e6-47ae-98c9-9d92fc1670b6

[...]
Tal entendimento demonstra que devido às atualizações normativas não há
condenação com base em princípios, argumento melhor explicados no agravo em recurso
especial apresentado. Entretanto, mesmo assim, o Exmo. Ministro Herman Benjamin, na
qualidade de relator, não conheceu do recurso, apontando a incidência do óbice da
vez que, sob sua ótica, o agravante teria deixado de impugnar
Súmula 182/STJ,
especificamente a aplicação dos óbices sumulares apontados pelo tribunal de origem,
vejamos:
[...]
Tanto a Ementa, quanto o fundamento do acórdão, não deixam margens a dúvidas
acerca de que o embasamento foi feito sim considerando pela aplicação de DOLO
GENÉRICO ao caso concreto, todavia, esta postura não deveria ter ocorrido, já que tanto a
lei nova, e em especial as decisões judiciais mais recentes de outros Tribunais é fortemente
no sentido de não ser possível a consideração de dolo genérico, conforme ementas abaixo,
as quais podemos, inclusive, indicar expressamente divergências acerca da aplicação da lei
nova ao caso, vênia para transcrição:
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Não existindo impugnação, específica e fundamentada, à decisão que
inadmitiu o recurso especial, correta a aplicação do
III, do Código de Processo
art. 932,
Civil de 2015, para não conhecer do agravo nos próprios autos. Se não se conhece do
agravo em recurso especial, não é viável a análise de argumentos relacionados ao mérito
do recurso especial.
A Corte
analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos:
a quo

[...]
O caso trata de ação proposta pelo Ministério Público do Estado de Rondônia contra
Ivo Narciso Cassol, JK Construção e Terraplanagem Ltda, Strada Construções e
Incorporações Ltda, Aníbal de Jesus Rodrigues, Neilton Soares dos Santos, Odeval Divino
Teixeira, Izalino Mezzomo, Ivalino Mezzomo, Edna Aparecida Soares Mezzomo,
Construtel Terraplanagem Ltda, Josué Crisóstomo e Ilva Mezzomo Crisóstomo, tendo como
base documentos arrecadados nos procedimento investigatório no
a PJ, que teria
016/03-2
constado a montagem de um esquema destinado a fraudar o processo licitatório no 2.395/01,
Documento eletrônico VDA54438791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:34
Código de Controle do Documento: e745adfa-b6e6-47ae-98c9-9d92fc1670b6

realizado pelo Município de Rolim de Moura para contratação de empresa para a construção
de quadras esportivas em escolas da rede municipal rural de educação, ocorrido no primeiro
trimestre do ano de 2002, onde teria sido constatado o direcionamento da licitação a
empresas que estariam de alguma forma vinculados com o então prefeito daquele Município
(Ivo Cassol), pois as mesmas sempre venciam os certames licitatórias abertos pela
Prefeitura naquela ocasião.
Inicialmente deve ser considerado válido o laudo pericial por ter sido elaborado em
processo cautelar com ciência e manifestação de todos os envolvidos, não havendo se falar
em qualquer nulidade, inclusive, pela preclusão.
Após a instrução processual foi constatada a veracidade dos fatos narrados na inicial,
evidenciando, assim, que os apelantes utilizaram um esquema para fraudar os processos
licitatórios realizados pelo Município de Rolim de Moura no período em que o apelante Ivo
Cassol atuava como Prefeito (entre 1998 a 2002).
[...]

Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando
em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à
conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando a parte
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não
desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos
tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos,
sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54438791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:34
Código de Controle do Documento: e745adfa-b6e6-47ae-98c9-9d92fc1670b6

Documento eletrônico VDA54438791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:34
Código de Controle do Documento: e745adfa-b6e6-47ae-98c9-9d92fc1670b6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.041.946 / RO
Número Registro: 2025/0323910-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025865520048220010 25865520048220010
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVO NARCISO CASSOL
ADVOGADOS : JUACY DOS SANTOS LOURA JUNIOR - RO000656
MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO - RO003766
MARTA MARTINS FERRAZ PALONI - RO001602
ÉRICA CRISTINA CLAUDINO DE ASSUNÇÃO - RO006207
TATIANA MENESES DE OLIVA - SE009265
GLADSTONE NOGUEIRA FROTA JÚNIOR - RO009951
TATIANE ALENCAR SILVA - RO011398
FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA - RO009899
SALVADOR LUIZ PALONI - SP081050S
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: CONSTRUTEL TERRAPLENAGEM LTDA
INTERES.
: GUILHERME MEZZOMO CRISOSTOMO
INTERES.
: ILVA MEZZOMO CRISOSTOMO
INTERES.
: IVALINO MEZZOMO
INTERES.
: IZALINO MEZZOMO
INTERES.
: J.K. CONSTRUCOES & TERRAPLANAGEM LTDA
INTERES.
: JOSUE CRISOSTOMO
Documento eletrônico VDA55361527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:43:51
Código de Controle do Documento: 295c2f1c-33d9-4a06-bb37-7d280a0c341a

INTERES.
: KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA
INTERES.
: ODEVAL DEVINO TEIXEIRA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IVO NARCISO CASSOL
ADVOGADOS : JUACY DOS SANTOS LOURA JUNIOR - RO000656
MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO - RO003766
MARTA MARTINS FERRAZ PALONI - RO001602
ÉRICA CRISTINA CLAUDINO DE ASSUNÇÃO - RO006207
TATIANA MENESES DE OLIVA - SE009265
GLADSTONE NOGUEIRA FROTA JÚNIOR - RO009951
TATIANE ALENCAR SILVA - RO011398
FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA - RO009899
SALVADOR LUIZ PALONI - SP081050S
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: CONSTRUTEL TERRAPLENAGEM LTDA
INTERES.
: GUILHERME MEZZOMO CRISOSTOMO
INTERES.
: ILVA MEZZOMO CRISOSTOMO
INTERES.
: IVALINO MEZZOMO
INTERES.
: IZALINO MEZZOMO
INTERES.
: J.K. CONSTRUCOES & TERRAPLANAGEM LTDA
INTERES.
: JOSUE CRISOSTOMO
INTERES.
: KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA
INTERES.
: ODEVAL DEVINO TEIXEIRA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:43:51
Código de Controle do Documento: 295c2f1c-33d9-4a06-bb37-7d280a0c341a

Documento eletrônico VDA55361527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:43:51
Código de Controle do Documento: 295c2f1c-33d9-4a06-bb37-7d280a0c341a